Tribunal: TJBA
Processo: 8134101-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134101-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. L. S. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PLANO/SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO.
APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações simultâneas: (i) apelação de BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que confirmou tutela de urgência para assegurar cobertura de tratamento multidisciplinar a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condenou ao pagamento de R$10.000,00 por dano moral; (ii) recurso adesivo do autor, restrito ao
quantum
indenizatório, visando majoração da verba compensatória.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a operadora deve assegurar cobertura efetiva e integral do tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, não bastando alegação genérica de existência de rede credenciada ou de cláusula de reembolso; e
(ii)
saber se o dano moral está configurado e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3.

Em contratos de assistência/seguro-saúde, a obrigação de cobertura deve ser analisada à luz da boa-fé objetiva e da efetividade da prestação, exigindo demonstração concreta de rede apta a realizar o tratamento prescrito com método, frequência e integralidade indicados, em condições compatíveis com a urgência terapêutica, especialmente em se tratando de menor com TEA.

4.

Entraves administrativos relevantes, postergações ou condicionamentos que inviabilizem, na prática, o acesso ao tratamento essencial, equivalem a recusa indevida e esvaziam a finalidade do contrato, sendo inapta a invocação de “reembolso limitado” como mecanismo de neutralização do objeto contratual.

5.

A resistência injustificada ao cumprimento de cobertura essencial em contexto de necessidade clínica, sobretudo envolvendo criança em tratamento contínuo, ultrapassa mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

6.

O montante de R$10.000,00 revela-se inferior ao que a hipótese recomenda, consideradas a hipervulnerabilidade do beneficiário, a gravidade do entrave à cobertura e a função compensatória e pedagógica da indenização, sendo adequada a majoração para R$20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação de BRADESCO SAÚDE S/A desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$20.000,00.

Tese de julgamento
: “1. Operadora de plano de saúde deve garantir cobertura efetiva e integral do tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA. 2. Entraves indevidos à cobertura essencial configuram dano moral e autorizam majoração do
quantum
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 997, § 2º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8134101-14.2023.8.05.0001
,
9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
em que é apelante/apelado
BRADESCO SAUDE S/A
e apelante/apelado
A.L.S.F, representado por seu genitor ANDRÉ LOPES SALES.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO SAÚDE S/A E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR A. L. S. F
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. (a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador (a) de Justiça